Tribunal: STF
Processo: RHC 229423
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 785.005/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena ao patamar de 7 anos de reclusão (Doc. 8). 



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra Relatora não conheceu (Doc. 24), em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 40). O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Além disso, no caso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. É legítima a majoração da pena-base pelas consequências do crime quando a conduta resulta em uma extensa cicatriz na região abdominal derivada de intervenção cirúrgica, causando indelével memória do delito à vítima e atingindo sua autoestima. 



    3. O fato de a vítima ter urinado na porta da residência do Réu, evidentemente, não é justificativa para a atenuação da sanção pelo vetor do comportamento da vítima, ao contrário, trata-se de circunstância a ser considerada como qualificadora do crime de homicídio, por se tratar de motivo fútil. 



    4. Por fim, foi, em tese, correta a não incidência da atenuante da confissão espontânea, pois as instâncias pretéritas declinaram que o Paciente declarou ignorar ter sido o autor dos disparos da arma de fogo, não tendo ele, assim, admitido a prática do homicídio. 



    5. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, suma: (a) a pena imposta ao paciente se mostra excessiva, se afastando da proporcionalidade que deve orientar as condenações em âmbito penal; e (b) a confissão deve ser reconhecida, ainda que realizada de maneira parcial, qualificada ou inicialmente negada em juízo.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que a pena seja redimensionada. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Registre-se, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado: 



    [...] 



    Observa-se que o fato de a conduta ter resultado em extensa cicatriz na região abdominal derivada de intervenção cirúrgica (consulta à fl. 72 dos autos eletrônicos na origem, expressamente mencionada pelas instâncias ordinárias), causando indelével memória do crime à vítima, atingindo sua autoestima, é circunstância idônea para a exasperação da pena-base no tocante às consequências do crime, por transbordar àquelas inerentes ao tipo penal. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgados proferidos em casos análogos: 



    […]



    Na hipótese, o fato de a vítima ter urinado na porta da residência do Réu, evidentemente, não é justificativa para a atenuação da sanção, ao contrário, trata-se de circunstância a ser considerada como qualificadora do crime de homicídio, por se tratar de motivo fútil. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Por fim, o STJ afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    [...] correta a não incidência da atenuante da confissão espontânea, pois as instâncias pretéritas declinaram que o Paciente "declarou ignorar no momento da ação se fora mesmo o agente do disparo", não tendo ele, assim, admitido a prática do homicídio. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente